Tribunal: STF
Processo: RE 74466
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-23
Data de publicação: 1972-10-23

Ementa:
- Competência. Estrada de Ferro Sorocabana.
Os servidores das Ferrovias do Estado de São Paulo estão submetidos a regime estatutário, sendo competente a justiça comum para apreciar questões em torno da remuneração de seus serviços. Jurisprudência do S.T.F.